Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.

2. A aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, mas tal procedimento não é obrigatório, inserindo-se na margem de discricionariedade do juiz.

4. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e improvidos.